Tribunal: CARF
Processo: 12448.725372/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725372/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.529 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CREMILDA ALVES SERAPICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VGBL.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
As importâncias pagas por seguradora ou entidade de previdência privada a
título de VGBL ficam sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser submetidas
ao ajuste anual em declaração de rendimentos, com aproveitamento do imposto
retido, caso o contribuinte não tenha optado pelo regime exclusivo de
tributação pela fonte pagadora.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em DIRF e
informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
IRPF.
MOLÉSTIA
GRAVE.
RESGATE
DE
VGBL.
ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O VGBL tem natureza jurídica de seguro e não de previdência complementar,
portanto não se subsume à regra de isenção do IR pelo acometimento de
moléstia grave prevista na legislação de regência (art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725372/2017-29
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 32.001.21, já acrescido de multa de ofício de juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou regastes de planos
de seguro de vida - VGBL, no valor de R$ 230.618,16, tendo sido compensado o IRRF de R$
34.592,72 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
15.785,92 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-43.728, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 30/35):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, relativo ao ano-calendário de 2014,
para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total de R$
32.001,21, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 11, decorreu(ram) de:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou resgates de
Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre), sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 230.618,16, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s)
fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 34.592,72.
Declaração alterada conforme documentação apresentada e DIRF da fonte pagadora.
Omissão de rendimentos - resgate VGBL.
Enquadramento Legal:
Arts. 1° a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3° da Lei n° 8.134/90; art. 33 da Lei no
9.250/95; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002; art. 7o, da Medida Provisória no 2.159-
70/2001, art. 43, inciso XIV e XV do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 20/06/2017 (fls. 25), o(a)
contribuinte apresentou contestação em 25/07/2014 (fls. 02/20), alegando, em síntese:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TITULO DE
BENEFÍCIOS OU RESGATES DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
Fonte Pagadora: 01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E
PREVIDENCIA S.A. (ATIVA).
CPF Beneficiário: 028.112.667-47 - CREMILDA ALVES SERAPICOS.
Valor da infração: R$ 230.618,16. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado não foi recebido.
- Outras alegações:
Conforme se observa, a contribuinte foi notificada sobre lançamento tributário em razão
da discrepância entre o valor ora declarado pela própria contribuinte e o valor declarado
pela fonte pagadora, Sul América, através da DIRF, no importe de R$ 230.618,16,
originado de investimento em VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

Todavia, diferentemente do consignado na DIRF apresentada pela Sul América (fonte
pagadora), a contribuinte jamais auferiu rendimentos no valor declarado. Com
efeito, esta instituição (Sul América) declarou, equivocadamente, o valor
RESGATADO pela contribuinte, que estava investido nesta instituição, como se
rendimento o fosse, quando, na verdade, somente os dividendos originados deste
investimento, no valor de R$ 14.597,86, é que seriam tributáveis (doc. 1). Nos termos
do documento anexo (vide Doc. 1), expedido pela própria fonte pagadora (Sul
América), a contribuinte apenas auferiu a importância de R$ 14.597,86 (vide Doc. 1),
tendo efetuado o RESGATE da quantia que estava depositada no importe de R$
230.616,16, valor este equivocadamente declarado como se fosse rendimento tributável
(doc. 2).
De forma a corroborar com o ora sustentado, veja-se que nos termos da declaração de
Imposto de Renda da Autora (doc. 03) verifica-se facilmente que a Contribuinte
transferiu da BrasilPrev para a Sul América o valor de R$ 334.344,20, a título de VGBL
e, neste mesmo exercício, transferiu o valor ora depositado na Sul América, agora no
importe de R$ 255.542,01, para a seguradora MAPFRE, ou seja, a quantia declarada
erroneamente pela fonte pagadora (Sul América) como rendimento era, de fato,
um investimento que a Contribuinte possuía que foi transferido três vezes
sucessivas com a intenção de buscar melhores dividendos para os seus
investimentos. Desta forma, inexistem dúvidas de que tal quantia fez um claro caminho
de resgates e depósitos, não havendo o que se perquirir sobre a conduta idônea da
contribuinte.
Como é notório, o fato gerador do Imposto incidente sobre a renda nada mais é do que o
acréscimo patrimonial, no presente caso os dividendos originados do valor investido
no plano de VGBL, o que torna evidente que somente o valor de R$ 14.597,86 seria
tributável. Neste espeque, obviamente, o valor que a Autora já dispunha no seu
patrimônio, que foi investido e posteriormente resgatado, não integra a base de
cálculo para apuração do IRRF.
Tal entendimento já foi, inclusive, consolidado pelo e. Tribunal Regional Federal da
Segunda Região, quando do julgamento da Apelação Cível n° 2002.38.03.000923-1:
"PROCESSUAL
CIVIL,
TRIBUTÁRIO
E
ADMINISTRATIVO.
DIRF.
INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
NÃO
CARACTERIZADA. 1. A comprovação de que a informação prestada pela fonte
pagadora na declaração de imposto de renda retido na fonte (DIRF) não corresponde à
realidade - uma vez que a autora não recebeu as verbas salariais ali declaradas - implica
a descaracterização da suposta omissão de rendimentos e, via de consequência, a
nulidade do auto de infração lavrado por esse motivo. 2. O total dos rendimentos
tributáveis informados na declaração anual apresentada pela parte autora, após a
desconsideração do montante comprovadamente não pago, supera aquele efetivamente
recebido. 3. Apelação da autora a que se dá provimento. Apelação da Fazenda Nacional
a que se nega provimento." (TRF2; Des. Rel. Maria do Carmo Cardoso; Oitava Turma;
Julgado em 17/05/2013; e-DJF1 p.733 de 14/06/2013)
Em assim sendo, não se trata de ocultação de patrimônio, mas, sim, de um grave erro de
declaração originado, exclusivamente, pela fonte pagadora (Sul América - vide doc. 2),
não podendo a contribuinte, uma idosa de oitenta e nove anos, pensionista, com graves
problemas de saúde, ser prejudicada por tal conduta desidiosa, amargando prejuízos aos
quais não deu causa.
O fato de ter caído na malha fina, sendo intimada para efetuar o pagamento de crédito
tributário no valor de R$ 32.001,21, obviamente gerou um mal-estar tremendo à
Contribuinte, que, inclusive, veio a passar mal em razão desta situação, colocando a sua
própria vida em risco, na condição de cardíaca, por culpa exclusiva da Sul América.
Isto posto, requer-se o provimento da presente impugnação, com a consequente
revogação da notificação de lançamento n° 2015/060608618124612.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 208).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 18/11/2019 (fls. 42), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/12/2019, recurso voluntário (fls. 47/57), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por dos
seguintes tópicos:
I – DOS FATOS
II – O DIREITO
Duas questões saltam os olhos: a Recorrente é isenta do pagamento do IR por ser
portadora de moléstia grave (cardiopatia grave); e equivocou-se a decisão recorrida ao
dispor que a Recorrente omitiu acréscimo patrimonial no importe declarado pela Sul
América de R$ 230.618,16.
II.1 – PRELIMINARMENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – IDOSA COM
MAIS DE 90 ANOS COM CARDIOPATYIA GRAVE
Alega que é indevido o crédito tributário por ser portadora de moléstia grave, nos
termos da legislação de regência, e possuir mais de 90 anos, restando assim eximida do
pagamento do imposto de renda nas hipóteses de resgate de plano de previdência
complementar, conforme farta jurisprudência.
II.2 – MÉRITO
Alega ter ocorrido omissão no julgado, qual seja, que o imposto apenas incide sobre os
rendimentos auferidos no plano VGBL.
Cita informações obtidas no site da SUSEP e no guia de previdência complementar
disponibilizado pela Sul América, no sentido de que no VGBL o imposto incide apenas
sobre os rendimentos do período, que no presente caso, totalizou R$ 14.597,86.
Portanto, o valor declarado pela Sul América não é rendimento, mas sim transferência
para a MAPFRE, conforme comprovado pela Recorrente.
Não pode ser responsável por erro cometido pela seguradora, uma vez que o patrimônio
que dispunha foi investido e posteriormente resgatado, não integrando a base de cálculo
do imposto de renda, no caso de VGBL.
Ainda que assim não fosse, a Recorrente sobre de cardiopatia grave, o que a torna isenta
do pagamento do imposto de renda.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e, caso assim não
entenda, seja declarada indevida qualquer quantia a este título, uma vez ser a Recorrente isenta
do seu pagamento, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 58/75.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de resgate de planos de seguro de
vida - VGBL:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos provenientes do resgate de VGBL recebidos
da Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, no valor de R$ 230.918,18, decorrente do
processamento da DAA/2015, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
15.785,92, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
30/35) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/13), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 33/35), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL):
A contribuinte contrapõe-se à infração em epígrafe, argumentando que:
"(...) Como é notório, o fato gerador do Imposto incidente sobre a renda nada
mais é do que o acréscimo patrimonial, no presente caso os dividendos
originados do valor investido no plano de VGBL, o que torna evidente que
somente o valor de R$ 14.597,86 seria tributável."
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

A Previdência privada ou complementar constitui, em regra, um meio de acumulação de
recursos que objetiva complementar o benefício de aposentadoria pago pelo INSS.
Dentre as espécies de planos, o mercado disponibiliza o PGBL – Plano Gerador de
Benefício Livre e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. De forma resumida,
ambos são semelhantes no que tange ao objetivo de acumular recursos para
transformação em renda futura. O tratamento tributário a eles dispensado é, contudo,
diferente.
Enquanto no PGBL há incidência do IR sobre o valor total do saque, no VGBL a
tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital investido, ou seja,
sobre o ganho de capital.
Por este motivo, para o PGBL há incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições
pagas da base de cálculo do IR, em até 12% da renda bruta anual, desde que exista
contribuição ao regime geral ou próprio de servidor público. Este benefício, contudo,
não foi estendido às contribuições pagas no VGBL.
Feita a escolha da modalidade de Previdência Privada, PGBL ou VGBL, o interessado é
instado a optar pela forma de tributação: regressiva definitiva ou progressiva
compensável; ou seja, o investidor é chamado a decidir sobre como irá tributar os
valores acumulados ao longo do tempo no resgate ou no recebimento de renda.
Estabelece a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a tributação
dos planos de benefícios de caráter previdenciário, nos seus artigos 1o a 3o:
(...)
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art.
1o desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física,
calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei. (grifos nossos)
No presente caso, somente se fosse comprovado que o(a) contribuinte optou pela forma
de tributação regressiva o imposto de renda retido na fonte poderia ser considerado
como tributação definitiva. Todavia, o(a) contribuinte não apresentou nenhum
documento que demonstrasse a opção pela forma de tributação regressiva.
Pelo contrário, conforme extrato anexado pelo(a) defendente às fls. 14, consta como
opção do regime tributário a TABELA PROGRESSIVA.
(...)
Dessa forma, mantém-se o lançamento.
Assim, lastreado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Bradesco Vida e Previdência S.A. (fls. 16), e conferindo a conta de liquidação elaborada pela
fiscalização (fls. 11), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2014 dos rendimentos recebidos
alusivos aos resgates do VGBL no valor de R$ 230.618,16, tendo sido compensado o IRRF de
R$ 34.592,72, decorrente da falta de opção pelo regime de tributação, nos termos do art. 1o da lei
no 11.053/04, calhando na espécie a tributação na forma do art. 3o da referida lei (regime
progressivo), cuja tributação incidirá sobre os valores resgatados, devendo o ajuste do imposto
ocorrer na DAA do ano-calendário em que ocorreram os respectivos resgastes – correto é
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.529 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725372/2017-29

procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, em relação à alegação de que os valores resgatados estariam isentos
em face da moléstia grave que lhe acometera, nada a prover, uma vez que o VGBL não possui
natureza jurídica de previdência privada, mas sim de seguro. Ou seja, diante da sua natureza
securitária caberá à seguradora o dever indenizatório, uma vez que no VGBL o segurado aporta
recursos com vistas à cobertura do risco morte, gerando o direito ao recebimento do benefício
por terceiro indicado e da própria sobrevida do participante.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital